Tribunal: TJSP
Processo: 1067590-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Ilegitimidade passiva da Aerovias Del Continente Americano S.A. "Avianca" – Inocorrência – Precedentes desta C. Câmara - Atraso de 5 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço - Falta de fortuito externo - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Ilegitimidade passiva da Aerovias Del Continente Americano S.A. "Avianca" – Inocorrência – Precedentes desta C. Câmara - Atraso de 5 horas na chegada ao destino final - Falha na prestação do serviço - Falta de fortuito externo - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" - Pretensão à majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 - Pretensão exagerada - Indenização elevada para R$ 5.000,00 - Embora tenha havido considerável atraso do voo (cerca de 5 horas), a ré prestou assistência à autora, providenciando a sua acomodação em hotel até o dia seguinte quando ela embarcou - Atualização monetária a partir da data deste acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa: 10% sobre R$ 10.000,00 – Admissibilidade – Majoração – Descabimento – Demanda não é de elevada complexidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Verba cabível diante do desprovimento do recurso da ré - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso da ré desprovido (com observação) e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067590-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada MICHELLE TATIANE MANGOLIN CARDOSO, é
apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da ré, com observação e
deram provimento em parte ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45202
APEL.No: 1067590-10.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTES. : Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e Michelle
Tatiane Mangolin Cardoso
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Caio Moscariello Rodrigues
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Prestação de serviço Cancelamento de voo
Ilegitimidade passiva da Aerovias Del
Continente Americano S.A. “Avianca”

Inocorrência Precedentes desta C. Câmara -
Atraso de 5 horas na chegada ao destino final -
Falha na prestação do serviço - Falta de fortuito
externo - Dano moral - Ocorrência Prova
Desnecessidade - Dano “in re ipsa” - Pretensão
à majoração da indenização de R$ 3.000,00
para R$ 10.000,00 - Pretensão exagerada -
Indenização elevada para R$ 5.000,00 -
Embora tenha havido considerável atraso do
voo (cerca de 5 horas), a ré prestou assistência
à autora, providenciando a sua acomodação em
hotel até o dia seguinte quando ela embarcou -
Atualização monetária a partir da data deste
acórdão.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Arbitramento em 10% sobre o valor atualizado
da causa: 10% sobre R$ 10.000,00

Admissibilidade Majoração Descabimento
Demanda não é de elevada complexidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS Verba cabível
diante do desprovimento do recurso da ré -
Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% do valor atualizado da causa

Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso da ré desprovido (com observação) e
recurso da autora provido em parte.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
3
parcialmente procedente esta ação e condenou a companhia aérea ré a
pagar indenização por dano moral de R$ 3.000,00 à autora, atualizados
monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, mais as custas processuais e
os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Sustenta a ré a sua ilegitimidade passiva “ad
causam”, pois o voo foi operado por terceira (Oceanair Linhas Aéreas
S/A). Afirma não haver prova de que o cancelamento do voo acarretou
dano moral à autora. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum
arbitrado, por ser excessivo.
A autora (também apelante) pretende majorar o valor
da indenização para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados.
2.1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade
passiva da ré.
Como observou o juiz da causa, “a empresa ré faz
parte do mesmo grupo empresarial da empresa da qual se pretende a
denunciação, bem como, da alegação de ilegitimidade de parte,
conforme inclusive, documento anexado às fls. 132.”
Some-se a isso que, em decorrência do contrato
celebrado com a terceira Oceanair Linhas Aéreas S/A que prevê o
compartilhamento do mesmo sinal de identificação e licenciamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
4
marca “Avianca” , a ré assume a condição de fornecedora aparente,
não cabendo impor ao consumidor distinguir as empresas que atuam em
grupo e que respondem solidariamente pelos danos a ele causados.
Nesta linha, aliás, são os julgados desta 20a Câmara
de Direito Privado:
“PROCESSO
A parte ré apelada Aerovias Del
Continente Americano S/A
Avianca é parte passiva legítima para
integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados
como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo
de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Oceanair Linhas
Aéreas S/A, com quem a parte apelante celebrou contrato de licença de
marca, como admitido na contestação, em negócio jurídico em que foi
utilizado o sinal de identificação 'Avianca', por responsabilidade
solidária resultante de sua condição de fornecedor aparente (CDC, art.
3o), ou seja, o fornecedor que embora não tenha participado diretamente
da prestação de serviço, apresenta-se como tal por ostentar sinal de
identificação em comum, assumindo a posição de real prestador de
serviço perante o mercador consumidor
Rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva - Indeferimento do pedido de exclusão do feito
formulado pela parte ré Aerovias Del Continente Americano S/A

Avianca, visto que ele é parte passiva legítima, contra quem a parte
autora escolheu litigar Indeferimento do pedido de inclusão no polo
passivo da presente ação formulado pela transportadora Oceanair Linhas
Aéreas S/A Em Recuperação Judicial (Avianca), visto que a espécie não
compreende litisconsórcio passivo necessário e o feito deve prosseguir,
exclusivamente, contra a parte ré escolhida pela parte autora. (...)” (cf.
Apel. no 1061711-56.2018.8.26.0002, rel. Des. Rebello Pinho, j.
18-5-2020).
“Porém, observe-se que, no caso em tela, todos os
documentos juntados à petição inicial ostentam o nome 'Avianca' ou
'Avianca Brazil', de modo que não se poderia impor ao consumidor fazer
distinção entre os CNPJs da empresa apelante e da Oceanair. A distinção
entre as referidas empresas não se mostrou visível ao mercado
consumidor, ressaltando-se que os bilhetes apenas informam o nome
'Avianca' (vide documentos de fls. 16, 17, 21 e 22). Destarte, mostrou-se
acertada a aplicação da teoria da aparência neste feito, posto que, perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
5
o consumidor, a ré Aerovias e a Oceanair integram o mesmo grupo
econômico, respondendo solidariamente por eventuais danos causados
ao passageiro durante o contrato de transporte.” (cf. Apel. no
1029872-76.2019.8.26.0002, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j.
17-5-2020).
2.2. A autora reclama indenização por dano moral
decorrente de cancelamento de um voo (São Paulo-Nova Iorque), que só
foi realizado no dia seguinte, o que deu ensejo a um atraso de mais de 5
horas na chegada ao seu destino.
Embora a ré tenha prestado assistência material à
autora, providenciando sua acomodação em hotel até o dia seguinte
(quando ela finalmente embarcou), o atraso do voo pelo período de 5
horas é incontroverso - a transportadora alegou em sua apelação que isso
se deveu a “fator inesperado e imprevisto totalmente alheio à vontade
da Recorrente e, portanto, deve ser considerado como caso fortuito ou
de força maior”, sem relatar, contudo, qual seria o fator inesperado.
Há responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato
do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC) e por vícios dele
decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC), resultando ainda o
dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
Quanto às empresas de transporte aéreo, por se tratar
de prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Relativamente à responsabilidade pelos danos, diz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
6
parágrafo único do mesmo artigo:
“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código”.
Adotou-se quanto às empresas prestadoras de
serviços públicos como as de transporte aéreo a responsabilidade
objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, prescindível
a discussão da culpa da fornecedora.
Eventuais problemas operacionais inserem-se no
risco do negócio e a ré deveria dispor de aeronaves suficientes e
tecnicamente seguras para cumprir a agenda dos serviços que oferece,
caracterizando fortuito interno, previsível e incapaz de excluir sua
responsabilidade civil.
É o que se extrai da jurisprudência deste TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo
nacional - Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso em
novo voo no dia seguinte, causando perda de um dia de passeio na
cidade turística de Porto Seguro-BA - Cancelamento decorrente de falha
mecânica da aeronave verificada por equipe da ré em manutenção não
programada, o que, ante a imprevisibilidade do fato, seria caracterizado,
segundo entendimento da ré, fortuito externo equiparado a caso fortuito
ou força maior, afastando o dever de indenizar - Relação de consumo
caracterizada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de
serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) - Fortuito interno relacionado
diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela
transportadora aérea - Excludente de responsabilidade não verificada -
Dano moral bem configurado - 'Damnum in re ipsa' - Indenização devida
- Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.” (cf. Apel. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
7
1002363-10.2017.8.26.0369, rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 13-8-2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo -
Falha na prestação de serviços - Atraso e cancelamento de vôos por
período superior a quatro horas - Dano moral - Indenização arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração ou redução inadmissíveis,
tendo em vista as particularidades do caso concreto - Hipótese que não
se enquadra no RE 636.331/RJ - Sentença mantida Apelações
improvidas” (cf. Ap. no 1042560-07.2018.8.26.0002, rel. Des. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 22-10-2019).
“Prestação
de
serviços
-
Transporte
aéreo
internacional - Incontroverso o atraso de, aproximadamente, dez horas
do voo que levaria a autora de Miami a São Paulo, inicialmente marcado
para as 12h5m do dia 11.6.2018 - Autora que foi realocada para o voo
das 22h45m do mesmo dia - Atraso de voo derivado de problemas
mecânicos na aeronave que consistiu em fortuito interno, não excludente
de responsabilidade da ré - Ré que não juntou nenhum documento que
justificasse o aludido problema técnico, tampouco a sua real extensão -
Reconhecida a responsabilidade da ré pelo evento nocivo.
Responsabilidade civil - Atraso de voo - Atraso acima de quatro horas,
considerado tempo razoável de espera para o embarque de passageiros,
que caracteriza dano moral indenizável Precedente do STJ - Autora que
faz jus à respectiva indenização. Dano moral 'Quantum' - Valor da
indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência
e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Valor
indenizatório
reduzido
de
R$
10.000,00
para
R$
6.000,00,
correspondente, aproximadamente, a seis salários mínimos atuais (R$
998,00) - Sentença reformada nesse ponto - Decretada a procedência
parcial da ação - Apelo da ré provido em parte.” (cf. Apel. no
1075949-77.2018.8.26.0100, rel. Des. José Marcos Marrone, 23a
Câmara de Direito Privado, j. em 09-10-2019).
A apelada assumiu uma obrigação de resultado
(transportar a passageira com as suas bagagens ao destino e horário
previstos). A não obtenção de tal resultado importa no inadimplemento
das obrigações assumidas e na responsabilidade pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
8
ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf.
REsp 151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004
p. 188).
É o quanto basta à responsabilização da ré.
2.3. O dano moral prescinde de prova, pois é
presumido em face do inadimplemento. Não é necessária nem a prova
do sofrimento ao passageiro pelos contratempos havidos, como aqui
ocorreu (“dano in re ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
9
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
O valor pretendido pela autora (R$ 10.000,00) é
desproporcional ao dano sofrido, embora o atraso tenha sido de cerca de
5 horas, pois a ré lhe ofereceu assistência material adequada.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra a
indenização é elevada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 [corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da
data deste acórdão (conforme súmula 362 do STJ)].
2.4. A autora afirma em seu recurso (cf. fl. 284) ser
irrisório o valor da verba honorária, por corresponder a R$ 300,00 (10%
sobre o valor da condenação fixada na sentença, ou seja, 10% sobre R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067590-10.2019.8.26.0002 -Voto no
10
3.000,00).
Mas a sentença fixou a verba honorária em 10%
sobre o valor atualizado da causa (cf. fl. 269), correspondente, portanto,
a 10% sobre R$ 10.000,00 [em 04-11-2019 (cf. 13-14)].
Tal arbitramento não comporta alteração, pois
remunera o trabalho desempenhado, conforme o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da demanda
(que não é complexa).
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Desprovido que foi o recurso da ré, os honorários
advocatícios que lhe foram impostos pela sentença são majorados de
10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
da ré (com observação) e dá parcial provimento ao recurso da autora.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator